Tribunal: TJMT
Processo: 1032780-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032780-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIFAS DA SILVA SANTOS - CPF: 038.252.971-52 (RECORRENTE), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. ACOLHIMENTO DA PROGRESSÃO VERTICAL E REJEIÇÃO DA PROGRESSÃO HORIZONTAL. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. PREENCHIMENTO REQUISITOS DA PROGRESSÃO HORIZONTAL. PROGRESSÃO DE CLASSE ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu direito a progressão vertical e rejeitou o pedido de progressão horizontal sob o fundamento de ato de provocação administrativa é marco para gerar efeitos financeiros.

2.

Insurgência do servidor público.

3.

Direito a progressão preenchido.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso acolhido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
Reclamante,
a qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, reconhecendo o direito do autor a progressão de carreira vertical para o nível 02 e rejeitando o pedido de progressão para a classe B, sob o fundamento de que o reclamante não possui os requisitos para a classe pretendida, ao fundamento de que o curso superior não possui correlação com o cargo nos termos da Lei n. 3.797/2012.

O recorrente se insurgiu contra a sentença proferida, alegando que preenche os requisitos para progressão de classe da A para a B, conforme alterações da Lei Complementar no 4.007/2014, razão pela qual entende que deve ser reformada a sentença proferida.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023